Tribunal: TJES
Processo: 5006777-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006777-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALLAN GASPARINI e outros (8)

AGRAVADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO HABITACIONAL COSTA DO SOL II

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL – DEMOLIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES ALEGADAMENTE IRREGULARES – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO ÓRGÃO JULGADOR – LIMITES DA COGNIÇÃO OBSERVADOS – PRELIMINAR ACOLHIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1
) Em se tratando de recurso de agravo de instrumento, cabe o Órgão Julgador conter a cognição ao limite também imposto ao juiz que, no caso em análise, correspondia à verificação da existência (ou não) dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência formulado no sentido de que fosse determinada a realização de obras para corrigir erros construtivos nas unidades discriminadas na petição inicial (101, 102, 201, 202, 301, 302, 401 e 402).

2)
Reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

3)
Os fundamentos contidos no voto condutor estão adstritos ao que foi submetido ao crivo deste Órgão Julgador e a opção de “demolição” das obras alegadamente irregulares não foi aventada pelos agravantes/embargados na inicial recursal e nem pelo Condomínio agravado/embargado em sede de contrarrazões.

4)

É vedada a dedução de teses jurídicas, em sede de embargos de declaração, que não foram arguidas no recurso apreciado pelo acórdão embargado ou em contrarrazões, já que sua eventual apreciação pelo Órgão Julgador resultaria em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto não tivera a parte contrária oportunidade de sobre elas se pronunciar, além de vilipendiar o duplo grau de jurisdição.

5)
Embargos de declaração não conhecidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por pelo
Condomínio do Conjunto Habitacional Costa do Sol II

contra o acórdão deste egrégio Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
agravo de instrumento
interposto por
Allan Gasparini e outros (+8)
.

Com tal desfecho, foi parcialmente reformada a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada pelos embargados em face da embargante, a fim de determinar, em sede de tutela de urgência, que o Condomínio agravado execute, com máxima urgência, obras de reforço e recuperação estrutural visando afastar o risco de desmoronamento de unidades habitacionais ou áreas comuns, devendo comprovar, perante o Juízo de 1º grau, a contratação de profissional para elaborar projeto executivo estrutural, dentre outras providências que se façam necessárias, sob pena de o MM. Juiz arbitrar multa por descumprimento, em valor compatível com a obrigação e com o prazo a ser fixado para o seu cumprimento (CPC/2015, art. 537).

Em suas razões recursais, sustenta o embargante, em síntese:
(i)
o julgado é
omisso
quanto a possibilidade de demolição das ampliações ilegais como solução mais eficaz e segura para eliminar o risco de desmoronamento; e
(ii)
é também
contraditório
o julgado ao determinar a realização de obras para afastar o risco de colapso da estrutura, limitando a solução ao reforço estrutural, sem considerar alternativas mais eficazes, como a demolição, o que pode gerar interpretação contraditória ao obrigá-lo a executar obras de maior gasto de valor e tempo, na tentativa de um reforço estrutural possivelmente inviável.

De saída,
a
rg
u
o
,
de ofício
, preliminar de inadmissibilidade dos
embargos de declaração
. Vejamos.

1.
Não conhecimento
dos embargos de declaração
: inovação recursal

Como já dito, foi parcialmente provido o
agravo de instrumento
interposto pelos ora embargados para, deferindo em parte o pedido de tutela de urgência, determinar que o Condomínio agravado (ora embargante) “
execute, com máxima urgência, obras de reforço e recuperação estrutural visando afastar o risco de desmoronamento de unidades habitacionais ou áreas comuns, devendo comprovar, perante o Juízo de 1º grau, a contratação de profissional para elaborar
projeto executivo estrutural, dentre outras providências que se façam necessárias,
sob pena de o
MM. J
uiz

arbitrar multa por descumprimento, em valor compatível com a obrigação
e com o prazo a ser fixado para
o seu cumprimento (C
PC/2015, art. 537)
”.

Irresignado, alega o Condomínio embargante ser “omisso” e “contraditório” o julgado por não ter examinado a possibilidade de demolição das ampliações ilegais como solução mais eficaz e segura para eliminar o risco de desmoronamento, bem como que, ao determinar a realização de obras visando ao reforço estrutural, não considerou alternativas mais eficazes, como a demolição, o que lhe obriga a executar obras de maior gasto de valor e tempo, na tentativa de um reforço estrutural possivelmente inviável.

Em se tratando de recurso de
agravo de instrumento
, cabe o Órgão Julgador conter a cognição ao limite também imposto ao juiz que, no caso em análise, correspondia à verificação da existência (ou não) dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência formulado no sentido de que fosse determinada a realização de obras para corrigir erros construtivos nas unidades discriminadas na petição inicial (101, 102, 201, 202, 301, 302, 401 e 402).

Portanto, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

A meu ver, os fundamentos contidos no voto condutor estão adstritos ao que foi submetido ao crivo deste Órgão Julgador e, desde logo adianto, a opção de “demolição” das obras alegadamente irregulares não foi aventada pelos agravantes/embargados na inicial recursal – como era de se esperar – e nem pelo Condomínio agravado/embargado em sede de contrarrazões.

Inclusive, em consulta aos autos eletrônicos originários, verifico que nem mesmo em sua contestação o Condomínio requerido propôs, como solução mais viável, a demolição das edificações alegadamente irregulares, não obstante ter juntado interminável peça processual (Id origem 46463751), entretanto, atribui pecha omissiva ao acórdão deste Órgão Julgador por não ter examinado essa possibilidade como uma solução mais eficaz e segura para eliminar o risco de desmoronamento.

É vedada a dedução de teses jurídicas, em sede de embargos de declaração, que não foram arguidas no recurso apreciado pelo acórdão embargado ou em contrarrazões, já que sua eventual apreciação pelo Órgão Julgador resultaria em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto não tivera a parte contrária oportunidade de sobre elas se pronunciar, além de vilipendiar o duplo grau de jurisdição.

De fato não houve manifestação deste Órgão Julgador acerca da matéria ora invocada (rectius: possibilidade de demolição como melhor solução), mas tal circunstância não caracteriza vício a ser sanado neste momento, na medida em que este Órgão Colegiado limitou-se a analisar as questões devolvidas, por força do princípio do
tantum devolutum quantum appelatum
, o que inviabiliza sua incursão em matérias que exigem a iniciativa da parte, excepcionadas aquelas cognoscíveis de ofício.

Com tais considerações,
não conheço dos embargos de declaração
, em sua íntegra, haja vista que o único ponto suscitado inova em relação às matérias submetidas ao crivo deste Órgão Colegiado ao ser interposto
a
gravo de instrumento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.